Tribunal: TJBA
Processo: 8011519-10.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011519-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: DENILSON BATISTA DA CRUZ

Advogado(s)
:
BRUNO JORGE MOTA DOS SANTOS, VINICIUS SANTOS BRITO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS FACULTATIVOS EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICABILIDADE IMEDIATA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por associação civil contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravado a soma dos descontos facultativos incidentes sobre seu contracheque, com divisão proporcional entre todos os credores demandados, bem como para determinar a abstenção de inscrição do agravado em cadastros restritivos de crédito e o protesto de títulos. Cumulado com Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (1) definir se a relação jurídica mantida entre o servidor agravado e a associação agravante, decorrente de contratos de auxílio financeiro com concessão de crédito e cobrança parcelada, submete-se ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor; (2) estabelecer se restou configurada a situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, apta a autorizar a incidência do microssistema protetivo instituído pela Lei nº 14.181/2021; (3) determinar se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitação dos descontos antes da realização da audiência conciliatória global prevista no art. 104-A do CDC; (4) analisar se a existência de margens consignáveis específicas previstas no Decreto Estadual nº 17.251/2016 afasta a aplicação do limite de 30% sobre a remuneração líquida como medida de preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configura-se relação de consumo, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação de auxílio financeiro (benefício assistencial) com concessão de crédito e cobrança parcelada oferecida por associação civil aos seus associados, sendo irrelevante, para esse fim, a natureza jurídica da entidade prestadora, bastando que atue no mercado de consumo mediante remuneração.

4
. Caracteriza-se o superendividamento quando os descontos facultativos incidentes sobre o contracheque do consumidor, pessoa natural e de boa-fé, atingem patamar que compromete a totalidade de seu mínimo existencial, reduzindo sua renda disponível a valor manifestamente incompatível com o custeio das despesas básicas próprias e familiares, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC.

5.
O piso monetário fixado pelo Decreto Federal nº 11.150/2022, com a redação do Decreto nº 11.567/2023, em valor inferior à metade do salário mínimo nacional, não pode ser aplicado de forma isolada e mecanicista para afastar o reconhecimento do superendividamento, sob pena de esvaziamento do instituto protetivo instituído pela Lei nº 14.181/2021 e do próprio princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

6
. O mínimo existencial, como projeção direta da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e positivado como direito básico do consumidor nos incisos XI e XII do art. 6º do CDC, constitui patrimônio mínimo indispensável ao livre desenvolvimento da personalidade, não se reduzindo a mero valor nominal estabelecido por norma infralegal.

7.
A aplicabilidade imediata das normas definidoras de direitos fundamentais, consagrada no art. 5º, § 1º, da Constituição Federal, impõe ao Poder Judiciário o dever de conferir máxima efetividade à proteção do mínimo existencial, afastando obstáculos infralegais e interpretações procedimentais que importem em prejuízo ao consumidor vulnerável.

8.
A eficácia horizontal dos direitos fundamentais alcança as relações de consumo marcadas por desequilíbrio estrutural, irradiando a força normativa da dignidade da pessoa humana sobre os contratos de crédito e limitando a autonomia privada em nome da proteção da pessoa humana.

9.
O rito bifásico previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor não obsta a concessão de tutela de urgência antes da audiência conciliatória, porquanto o art. 300 do CPC mantém plena aplicabilidade no procedimento de repactuação, sendo incompatível com o sistema protetivo a interpretação que permitisse, durante o trâmite processual, o agravamento da situação de vulnerabilidade que o próprio instituto foi concebido para remediar.

10
. A existência de margens consignáveis específicas previstas em decreto estadual não afasta a incidência do limite de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida quando configurado o superendividamento, porquanto a proteção do mínimo existencial ostenta estatura constitucional e encontra-se consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte como parâmetro adequado à preservação da dignidade do devedor.

11.
Mantida a decisão agravada pelos mesmos fundamentos acolhidos na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, resta prejudicado o Agravo Interno por perda superveniente de objeto, haja vista que todos os argumentos nele deduzidos se confundem com os do recurso principal e são rejeitados no julgamento colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
: "1. A relação jurídica entre associação civil e associado decorrente de contratos de auxílio financeiro com concessão de crédito configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. Configura-se o superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, quando os descontos facultativos incidentes sobre o contracheque do consumidor comprometem a totalidade de seu mínimo existencial, sendo insuficiente, para afastar tal reconhecimento, a aplicação isolada do piso monetário fixado em decreto regulamentar. 3. A limitação dos descontos facultativos ao patamar de 30% sobre a remuneração líquida do servidor superendividado, como medida de preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, pode ser determinada em sede de tutela de urgência, independentemente da prévia realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. 4. A existência de margens consignáveis específicas em normas infralegais não prevalece sobre a proteção constitucional do mínimo existencial, de aplicabilidade imediata por força do art. 5º, § 1º, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, § 1º; CDC, arts. 3º, §§ 1º e 2º; 6º, incisos XI e XII; 54-A, caput e §§ 1º, 2º e 3º; 104-A; 104-B; CPC, arts. 300; 931; 937; 1.021; Lei nº 14.181/2021; Decreto Federal nº 11.150/2022 (com redação do Decreto nº 11.567/2023); Decreto Estadual nº 17.251/2016 (com alterações dos Decretos nº 19.969/2020 e nº 23.318/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; TJBA, AI nº 8038682-67.2023.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, DJe 23.11.2023; TJBA, AI nº 8053243-96.2023.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 20.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011519-10.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA
e como apelada
DENILSON BATISTA DA CRUZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .